Tribunal: TJDFT
Processo: 0745703-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745703-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEZIEL KENNEDY BARBOSA SOUSA IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente JEZIEL KENNEDY BARBOSA SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juiz da Quarta Vara Criminal de Brasília, que indeferiu o pedido de revogação/relaxamento da prisão preventiva. Os impetrantes informam que o paciente foi preso em flagrante em 12/07/2024 pela suposta pratica do crime de roubo em posto de gasolina. Realizada a audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória em 14/07/2024, com estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão. Narram que, em 15/07/2024, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do acusado em razão de suposta reiteração delitiva, prévia à data dos fatos, atribuindo ao paciente os fatos relativos à ocorrências anteriores dos dias 26/06, 30/06, 06/07 e 07/07. O Juízo da 4a Vara Criminal decretou a prisão preventiva do paciente, cumprido em 22/08/2024, quando este já se encontrava preso pelo processo vinculado à 6a Vara Criminal ( Autos 0729029-45.2024.8.07.0001). Destacam que a prisão cautelar referente ao processo no 0729026-45, vinculado a 6a Vara Criminal, foi revogada e por isso não subsistem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva nos presentes autos, no 0733550-33, vinculados a 4a Vara Criminal. Argumentam que o acusado é primário e possui bons antecedentes, e que, caso condenado, provavelmente será fixado regime inicial diferente do fechado, tornando a prisão preventiva desproporcional. Suscitam a aplicação do princípio da inocência, e aduzem que a prisão cautelar demanda extrema e comprovada necessidade. Alegam que, com relação ao presente processo, não passou por audiência de custódia, tornando a prisão ilegal. Apontam que os fatos contidos na cautelar 0729029-45.2024.8.07.0001 (6a Vara Criminal) abrangiam, no argumento reiteração, os fatos apontados na denúncia destes autos (0733550-33 – 4a Vara Criminal), incorrendo em bis in idem, pois o mesmo fato foi utilizado mais de uma vez contra o mesmo acusado. Defendem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, destacando o fato de que a esposa do paciente está em situação de gravidez de risco. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requerem a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requerem a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na existência do delito, indícios de autoria e necessidade de resguardar a ordem pública. Por oportuno, transcreve-se a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva após representação da autoridade policial nos autos da cautelar no 0733556-40.2024.8.07.0001 (ID. 65554036): A par de tais diretrizes e analisando o caso dos autos, tem-se que o pedido merece acolhimento, sendo necessárias e plenamente justificadas a prisão preventiva do representado. A existência de elementos materiais de ocorrência do grave crime de roubo, com uso de simulacro de arma de fogo, bem como a existência de indícios de autoria podem ser extraídos do vasto material constante dos autos. Noutro prumo, é de fato verdadeira a afirmação de que a liberdade do representado lança em risco a ordem pública. O pressuposto fummus comissi delicti encontra-se presente em todos os elementos de informação produzidos pela investigação, destacando-se: a Ocorrência Policial 2.871/2024-3 (ID 207231812); os Termos de Depoimento das Vítimas (IDs 207231816 e 207231817); o Termo de Depoimento da Companheira do Representado (ID 207231819); o Termo de Depoimento do Representado (ID 207231824); o Relatório de Investigação 357/2024 (ID 270231825); e demais peças encartadas nos autos em tela, como imagens, reconhecimento, confissão. Quanto ao periculum liberatis, verifico que o representado foi denunciado nos autos do PJE 0733550-33.2024.8.07.0001, tendo em que: No dia 30/06/2024 (domingo), por volta das 19h13min., no SCIA, Quadra 10, Conjunto 02, Lote 09, Brasília/DF, o denunciado JEZIEL KENNEDY BARBOSA SOUSA, de forma livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo contra os frentistas Samuel de Jesus Mendes e Laiana Rodrigues Pereira, subtraiu, para si, a quantia de R$ 568,00 (quinhentos e sessenta e oito reais), de propriedade do “POSTO DE COMBUSTÍVEIS BR”, conforme Ocorrência Policial 2.871/2024 8a DP (ID no.: 207229546). Além disso, como bem observou o Ministério Público, o representado teve sua prisão decretada pela 6a Vara Criminal de Brasília, nos autos do PJE 0729029-45.2024.8.07.0001, cujo mandado de prisão foi cumprido aos 17/07/2024, por fato semelhante ao presente feito. Como se não bastasse, a Autoridade Policial pontuou que há fortes indícios do envolvimento do representado em pelo menos 5 (cinco) roubos de postos de combustíveis num curto espaço de tempo. Diante de tais dados evidencia-se que o representado efetivamente ameaça à ordem pública, não sendo o caso de se impor outras medidas cautelares diversas, pois, seriam inócuas, mormente diante de sua reiteração delitiva. Por fim, anoto que se trata de crime punido com pena privativa de liberdade máxima superior à 4 (quatro) anos, em consonância com o que prevê o art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal. A denúncia, recebida em 21/08/2024, descreve os seguintes fatos (ID. 65554031 - Pág. 98): No dia 30/06/2024 (domingo), por volta das 19h13min., no SCIA, Quadra 10, Conjunto 02, Lote 09, Brasília/DF, o denunciado JEZIEL KENNEDY BARBOSA SOUSA, de forma livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo contra os frentistas Samuel de Jesus Mendes e Laiana Rodrigues Pereira, subtraiu, para si, a quantia de R$ 568,00 (quinhentos e sessenta e oito reais), de propriedade do “POSTO DE COMBUSTÍVEIS BR”, conforme Ocorrência Policial 2.871/2024 8a DP (ID no.: 207229546). Noticiam os autos que o denunciado chegou ao “Posto de Combustíveis BR”, localizado na Quadra 10, Conjunto 02, Lote 09, Brasília/DF, conduzindo uma motocicleta HONDA CG/START, de farol com xênon azul, cor preta e placa SGX-0H86/DF, Ano/Modelo 2023/2023, e capacete preto sem viseira, trajando bermuda, chinelo e jaqueta cinza e preta, se aproximou da cabine do computador, localizada entre as bombas de combustíveis, e, ainda sem descer da motocicleta, abordou a pessoa de SAMUEL DE JESUS MENDES, frentista do posto, apontando-lhe um simulacro de arma de fogo, momento em que anunciou o assalto, subtraindo a importância de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) em espécie, de propriedade do Posto de Combustíveis, que estava no bolso de Samuel. Em seguida, a vítima LAIANA RODRIGUES PEREIRA, também frentista, ainda sem perceber o que estava ocorrendo, se aproximou do colega de trabalho Samuel, momento em que o denunciado JEZIEL também a ameaçou, apontando o simulacro de arma de fogo em sua direção, e exigindo que lhe entregasse o dinheiro que possuía, subtraindo também a quantia de R$ 188,00 (Cento e oitenta e oito reais), que estavam com a vítima Laiana. Toda a ação foi registrada pelo circuito de câmera de seguranças do Posto de Combustível, sendo as imagens anexadas aos ID's no.: 207229547; 207229548. Já as imagens anexadas ao ID no.: 207229549 mostram a chegada e a saída do denunciado no Posto de Combustíveis, no momento do crime. Por fim, as imagens da câmera de Segurança de outro Posto de Combustíveis mostram o momento da prisão em flagrante do denunciado JEZIEL, por fato semelhante, ocorrido em 12/07/2024 – ID no.:207229551 (fato apurado nos autos no.: 0728849-29.2024.8.07.0001 – Ocorrência Policial no.: 3027/2024 8aDP). Isto Posto, está o denunciado JEZIEL KENNEDY BARBOSA SOUSA incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, [...] Os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente a imposição de medidas cautelares. Não há provas nos autos que o paciente seja o único responsável pelos cuidados com a esposa gestante. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. A pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I, do CPP As alegadas condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Cumpre ressaltar que, como informado pelos impetrantes, o paciente já se encontrava preso quando foi decretada a prisão preventiva relacionada a esses autos. Remetidos os autos para Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, foi acostada a seguinte certidão pela 4a Vara Criminal (ID. 208742127- 0733550-33.2024.8.07.0001): De ordem, informo que o(a) Custodiado(a) não foi apresentado(a) ao Núcleo de Audiência de Custódia-NAC pela Polícia Civil do Distrito Federal, razão pela qual, e em cumprimento a decisão da eminente Desembargadora Corregedora CARMELITA BRASIL, no bojo do PA SEI 0021764/2020 “De fato, analisando detidamente o caso, verifico que a AJC, a partir do parecer retro, elaborado à luz do que foi determinado pelo STF, na Rcl 29.303, abordou todas as nuances relacionadas às dúvidas suscitadas pela PCDF. Alinhada ao entendimento supra, no sentido de que todos os cumprimentos de ordens de prisão de pessoas que se encontrem detidas sejam analisados pelos Juízos Naturais/Conhecimento, bem como que a apresentação pessoal do preso ao NAC, para nova audiência de custódia, seja reputada como necessária apenas para os casos em que a custódia Estatal tenha sido previamente exaurida, extinta ou esvaziada, ou seja, nos casos em que Estado, por qualquer momento, tenha interrompido a salvaguarda sobre o custodiado, ACOLHO os termos postos no Parecer retro, que passa a integrar os fundamentos da presente Decisão, independentemente de transcrição. Oficie-se à PCDF, em resposta. Encaminhe-se ao NAC, via COPLAD e SGC, para que dê ciência aos d. Juízes lá em exercício, bem como aos d. Juízos Plantonistas. Expeça-se Ofício Circular, dando conhecimento do que aqui decidido ao d. Juízos de natureza criminal. Cumpra-se. Desembargadora CARMELITA BRASIL Corregedora da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, remeto os presentes autos a vara de origem. (grifos no original) Assim, não há se que se falar em ilegalidade por ausência de audiência de custódia. Quanto à suposta ocorrência de bis in idem, pela utilização dos mesmos fatos mais de uma vez, extrai dos autos que o roubo objeto da presente ação ocorreu no dia 30/06/24 e originou a Ocorrência Policial 2.871/2024-8a DP. Já o roubo denunciado ao juízo da 6a Vara Criminal de Brasília ocorreu no dia 12/07/24 e resultou no registro da ocorrência policial no 3027/2024-8a DP, como explicado no ato coator (ID. 65554030 - Pág. 1): No bojo da cautelar no 0733556-40.2024.8.07.0001, vinculada aos autos em tela que tramitam nesta 4a Vara Criminal de Brasília/DF, Pje no 0733550-33.2024.8.07.0001, ao representar pela prisão preventiva do investigado Jeziel Kennedy Barbosa Sousa, a Autoridade Policial afirmou que foi instaurado o Inquérito Policial 496/2024 - 8a DP, por intermédio de Portaria Inaugural, para apurar os fatos noticiados na Ocorrência Policial 2.871/2024 - 8a DP, com indiciamento, de plano, de JEZIEL KENNEDY BARBOSA SOUSA, já qualificado, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, pois, na data de 30/06/2024 (domingo), por volta das 19h15, no SCIA, Quadra 10, Conjunto 02, Lote 09, Brasília/DF, o indiciado, de forma livre e consciente, mediante grave ameaça, exercida com simulacro de arma de fogo, em desfavor dos frentistas SAMUEL DE JESUS MENDES e LAIANA RODRIGUES PEREIRA, já qualificados, subtraiu, para si, o valor de R$ 568,00 (quinhentos e sessenta e oito reais) de propriedade do “POSTO DE COMBUSTÍVEISBR”. No Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília/DF, corre a ação penal no 0728849-29.2024.8.07.0001. No bojo daquela ação, o MPDFT apresentou denúncia em face do réu em razão dos seguintes fatos: "[...]No dia 12 de julho de 2024, por volta de 18h50min, no posto de combustíveis BR, localizado no SCIA, Quadra 10, Conjunto 02, Lote 09, Estrutural/DF, o denunciado subtraiu, para si próprio, mediante grave ameaça consistente no uso de simulacro de arma de fogo, a importância de R$ 704,00 (setecentos e quatro reais) pertencentes à referida pessoa jurídica. De acordo com os autos, o denunciado dirigiu-se ao local mencionado utilizando a motocicleta Honda, modelo CG 160 Start, com placa SGX0H86/DF. Ao aproximar-se da gerente do posto, Silmara, o acusado, sob grave ameaça e fazendo uso de um simulacro de arma de fogo, que foi exibido, anunciou o assalto, exigindo que a vítima lhe entregasse o dinheiro em sua posse, subtraindo a quantia de R$ 30,00 (trinta reais).[...]". Importa destacar que prisão preventiva do réu Jeziel Kennedy Barbosa Sousa se deu em cautelar vinculada à ação penal no 0728849-29.2024.8.07.0001, 6a Vara Criminal de Brasília/DF, ou seja, em razão dos fatos descritos acima. Dessa forma, conforme informa corretamente o Ministério Público, o roubo objeto da presente ação penal, ocorreu no dia 30/06/24 e originou a Ocorrência Policial 2.871/2024-8a DP, inserida no id. 207229546. Por sua vez, o roubo denunciado ao juízo da 6a Vara Criminal de Brasília/DF, ocorreu no dia 12/07/24 e resultou no no registro da ocorrência policial no 3027/2024-8a DP, que originou os autos no 0728849- 29.2024.8.07.0001. A bem da verdade, a confusão gerada pelo advogado requerente se deve ao fato de que, em sua fundamentação, o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília/DF, quando da análise do fumus boni iuris, valeu-se, dentre vários elementos de informação, da Ocorrência Policial 2.871/2024-8a DP. Como destacado pelo Ministério Público nos autos principais, a citação de todas as ocorrências policiais no pedido cautelar, envolvendo práticas ilícitas do réu, teve como objetivo fundamentar a reiteração criminosa e a necessidade da prisão preventiva do réu (ID. 65554032 - Pág. 203). Nesse contexto, em análise preliminar, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que manteve a prisão cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2024 15:19:47. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.